Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MANDATÁRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE DO DIREITO VINDICADO. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que acolheu as preliminares de ausência de legitimidade passiva e de interesse processual, suscitadas pelo condomínio réu, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC.

2. Na espécie, não desponta a legitimidade da parte autora para figurar na relação jurídico-processual, dada a ausência de titularidade do direito vindicado (inexistência da relação jurídica de direito material). É vedado pleitear direito alheio em nome próprio, ressalvada a hipótese de legitimação extraordinária, isto é, de substituição processual (art. 18 do CPC).

3. O autor, enquanto “mandatário e administrador” dos proprietários das unidades imobiliárias que compõem o condomínio, não possui legitimidade para postular em seu próprio nome direitos de titularidade dos apontados mandantes/administrados. Nesse sentido: Acórdão 1132929, 07045370220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. A representação processual – relação que existiria entre o autor e alguns dos condôminos – não se confunde com a substituição processual. Com efeito, conforme lição da doutrina, “o representante processual atua em nome alheio na defesa de interesse alheio, não sendo considerado parte no processo, mas mero sujeito que dá a parte a capacidade para que esteja em juízo” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a Ed -Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 78).

5. Observa-se que o pedido principal deduzido na peça vestibular diz respeito, tão somente, aos titulares das unidades residenciais ditas administradas pelo autor (qual seja, condenar o condomínio réu a “informar, fornecer, esclarecer, certificar toda e qualquer cobrança, notificação e/ou intimação, bem como as execuções extrajudiciais ou judiciais que recaiam sobre as unidades residenciais administradas pelo autor”).

6. Além disso, conforme endereço constante da qualificação na petição inicial, o autor sequer seria morador do condomínio, de modo que não se verifica relação de direito material que justifique as demais postulações feitas na exordial.

7. Ante o exposto, verificada a ausência de pertinência subjetiva da demanda, deve ser confirmada a sentença terminativa que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam do ora recorrente.

8. Aliás, a carência de legitimidade ativa e de interesse processual restou igualmente reconhecida no processo n. 0736506-95.2019.8.07.0001, que tramitou perante a 25a Vara Cível de Brasília e teve como objeto pretensão bastante similar a esta que ora se analisa.

9. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.